Tribunal: TJES
Processo: 5002418-92.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-92.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSELINA PEREIRA ROMAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002418-92.2024.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: DEUSELINA PEREIRA ROMÃO E OUTROS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de internação compulsória de paciente em situação de urgência, na qual foi julgada procedente a pretensão e imposta ao ente estadual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O recorrente pleiteia a exclusão da verba honorária, ao argumento de que não houve resistência ao pedido e de que a obrigação foi prontamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória quando não há resistência ao mérito da pretensão; e (ii) estabelecer se a ausência de negativa administrativa e o pronto atendimento da medida judicial afastam a sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios não decorre exclusivamente do princípio da sucumbência, devendo observar também o princípio da causalidade.

4. O Estado concentra sua defesa em matérias processuais, sem impugnar a necessidade do tratamento médico nem o direito material invocado pela parte autora.

5. O ente público providencia prontamente o atendimento determinado judicialmente, sem demonstrar oposição ao mérito da pretensão deduzida em juízo.

6. Os argumentos processuais suscitados na contestação visam à regularidade do trâmite processual e não configuram resistência ao direito fundamental à saúde postulado.

7. Não há comprovação de prévia negativa administrativa ou de recusa extrajudicial apta a caracterizar resistência que justifique a imposição dos honorários sucumbenciais.

8. A ausência de pretensão resistida afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios deve observar, além da sucumbência, o princípio da causalidade.

2. A ausência de resistência ao mérito da pretensão e o pronto cumprimento da obrigação pelo ente público afastam a condenação em honorários sucumbenciais.

3. A mera apresentação de defesa fundada em questões processuais não caracteriza pretensão resistida para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.

4. Inexistindo comprovação de negativa administrativa ou recusa extrajudicial, não subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 421; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.ª Subs. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 24.03.2023; TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. João Egmont, j. 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002418-92.2024.8.08.0062

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 17669775, o apelante, embora tenha apresentado contestação, concentrou sua defesa em aspectos processuais (incompetência e falta de interesse de agir por desnecessidade da via judicial), não se opondo ao mérito da necessidade do tratamento médico em si, o qual foi prontamente providenciado pela rede estadual de saúde (ID 17670028).

Sublinha-se que as questões vertidas na contestação diziam respeito tão somente a aspectos formais, visando a regularidade do trâmite processual, sem negar o direito fundamental à saúde do paciente. Oportuno frisar que também não restou demonstrada nos autos prévia negativa de pedido administrativo que justificasse a imposição do ônus sucumbencial sob o prisma da resistência.

Oportuno frisar que também não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.
2.Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais
. 3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
inauguro divergência
para
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, via de consequência, reformar a sentença e excluir a condenação do apelante Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminente pares, vieram-me os autos por força da técnica de julgamento ampliado, e, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, pois, c
onforme ressaltado por S. Exª., “
o apelante, embora tenha apresentado contestação, concentrou sua defesa em aspectos processuais (incompetência e falta de interesse de agir por desnecessidade da via judicial), não se opondo ao mérito da necessidade do tratamento médico em si, o qual foi prontamente providenciado pela rede estadual de saúde
”.

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara para
dar provimento
ao recurso interposto e, via de consequência, reformar a sentença e excluir a condenação do apelante Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002418-92.2024.8.08.0062

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que se insurge contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória.

O eminente Relator a ele negou provimento, mantendo a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, à luz do princípio da causalidade, porquanto o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido autoral.

Pois bem.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria, e, após detida análise, não tenho dúvidas em
acompanhar o voto
divergente.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste Egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.

Pelo exposto, acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Piúma
objetivando a internação compulsória de P.C.P.S. para tratamento de saúde urgente.

A sentença concluiu pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que devidamente comprovada a necessidade clínica da medida, convalidando a tutela de urgência e impondo ao
Estado
o ônus da sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a existência de pretensão resistida à luz do princípio da causalidade.

A propósito da matéria fática e jurídica, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do
Tema 1.002 (RE 1.140.005)
, sob o regime da repercussão geral, fixara a tese de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
.

Como se depreende, a conclusão externada pela Suprema Corte tem por base a interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição Federal, que conferem autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Instituição.

Tal entendimento conduz à superação do óbice da confusão patrimonial outrora previsto na Súmula 421 do STJ, uma vez que as verbas sucumbenciais não se destinam ao Tesouro Estadual, mas ao fundo de aparelhamento da própria Defensoria.

Sob essa ótica, observa-se que a atuação da Defensoria Pública resultou no pleno êxito da pretensão autoral, garantindo a internação necessária ao paciente.

Noutro giro, a tese de "ausência de resistência", sustentada pelo ente estatal, não subsiste ao exame detido do feito.

Isso porque, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar direito fundamental à saúde, cuja obrigação é solidária e autoexecutável pelos entes federados, configura por si só a resistência administrativa.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Logo, se a parte autora precisou se socorrer da via jurisdicional para obter a vaga de internação que não lhe fora disponibilizada prontamente na esfera administrativa, exsurge cristalino o ônus sucumbencial do demandado.

Ademais, importante salientar que a verba honorária em questão não se reverte em benefício dos membros da carreira, mas é destinada exclusivamente ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo), visando o fortalecimento institucional e a melhoria da prestação do serviço público de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes.

No que tange ao pleito subsidiário de redução da verba honorária, melhor sorte não assiste ao apelante.

Colhe-se que o Juízo
a quo
arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide.

Sendo o valor da causa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que a condenação imposta (aproximadamente R$ 1.000,00) já se encontra no patamar mínimo estabelecido pelo inciso I do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob o prisma do princípio da proporcionalidade e da dignidade da função essencial à justiça exercida pela Defensoria Pública, arbitrar honorários em percentual inferior ao mínimo legal, em causa de valor já diminuto, resultaria em quantia irrisória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Destarte, o valor fixado reponta condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço (§2º do art. 85 do CPC), não comportando, portanto, qualquer minoração.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no
§11 do
art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.